Tribunal: TJDFT
Processo: 0728469-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA CONFIRMADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por três réus contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com apreensão de cocaína e maconha nas regiões do Paranoá e Itapoã/DF, após denúncias e monitoramento policial. As defesas alegam nulidades e pleiteiam absolvição ou desclassificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e domiciliar foram nulas por falta de mandado judicial e base exclusiva em denúncia anônima; (ii) saber se houve agressão durante a abordagem, tornando ilícita a prova; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iv) saber se é cabível a desclassificação da conduta de um dos réus para uso pessoal; (v) saber se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada em relação a cada réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legal, nos termos do Tema 280 do STF, quando há fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito.
4. Inexistem provas suficientes de que houve agressões ilícitas por parte dos policiais. Lesões registradas no laudo de exame condizem com resistência à prisão.
5. A materialidade e a autoria do tráfico foram confirmadas por laudos periciais e depoimentos policiais coesos e corroborados por outras provas.
6. A tentativa de desclassificação para porte para consumo foi rejeitada, dado o contexto fático, quantidade de drogas e confissão parcial.
7.A dosimetria foi corretamente aplicada, com fundamentação idônea para o aumento da pena, em razão de maus antecedentes, conduta social e reincidência.
8. Considerando a natureza da substância entorpecente apreendida, cocaína, que, a exemplo do crack, apresenta elevado potencial lesivo à saúde, é causadora de rápida dependência química, de difícil reversão e, consequentemente, de complexa ressocialização, com impactos sociais que superam os decorrentes de outras drogas, mostra-se devidamente justificada a valoração negativa da quantidade e natureza da droga.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e não providos.